Tribunal: STF
Processo: Rcl 90830
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos autos do Processo nº 0010122-12.2020.5.03.0148, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE’s nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 
A reclamante narra que foi condenada subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a Josemar Santos Cardoso, ora beneficiário, ocasião em que a condenação do reclamante se baseou “exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova” (e-doc. 1, p. 2).
Discorre não haver, no presente caso,

 “a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva atribuída ao poder público.” (e-doc. 1, p. 1-2)
Expõe que 

“o exame do pleito prescinde do revolvimento de fatos e provas. A apreciação do quadro fático levada a efeito no acórdão impugnado evidencia que a condenação subsidiária foi imposta por mera presunção de culpa do ente público.” (e-doc. 1, p. 2)

Diante da condenação do ente pelo juízo de origem, o reclamante aduz que interpôs recurso extraordinário, o qual foi negado seguimento pelo TST. 
Defende que a Justiça do Trabalho desrespeitou os paradigmas constantes na ADC nº 16 e nos Temas nºs 246 e 1.118 do STF, uma vez que 

“o acórdão reclamado manteve a condenação subsidiária do ente público com fundamento na alegação de que a fiscalização foi insuficiente/ineficaz e na presunção de culpa decorrente da inadimplência da prestadora de serviços.” (e-doc. 1, p. 8)

Requer, por fim, que

“1- seja, desde logo, julgado procedente o pedido, aplicando-se os precedentes obrigatórios informados na presente peça, cassando-se a decisão reclamada; 
2- acaso não deferido o pedido anterior, seja concedida medida liminar para suspender, imediatamente, o curso do processo em que proferida a decisão objeto desta reclamação; 
[...]
6- ao final, seja julgado procedente o pedido, diante da ofensa à autoridade dos precedentes obrigatórios do STF, citados na presente peça, cassando-se o acórdão proferido no Processo nº 0100944-18.2017.5.01.0048, tendo em vista o que foi decidido na ADC-16 e nas teses firmadas no RE 760.931 (Tema 246) e RE 1.298.647 (Tema 1.118);” (e-doc. 1, p. 11)

É o relatório. Decido. 
Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

 Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhador de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do TRT 1, que manteve a sentença de primeiro grau, no que segue:

“O reclamante afirma que trabalhou para a primeira reclamada, prestando serviços de eletricista nas dependências da segunda ré, especialmente no setor DIMA - Divisão de Manutenção. 
O reclamante foi contratado pela primeira reclamada (MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S/A) em 03/01/2011, com a função de eletricista, percebendo como último salário o valor de R$ 1.878,80 + 30% de adicional de periculosidade + adicional noturno, perfazendo a remuneração mensal de R$ 2.733,87, sendo demitido sem justa causa em 22/01/2017, sem receber suas verbas rescisórias. 
Da análise dos autos, verifica-se que em sua defesa a primeira reclamada não negou a dispensa do autor sem justa causa e o inadimplemento das verbas rescisórias, e alegou estar passando por grave crise financeira, motivo para o inadimplemento das verbas rescisórias do reclamante. E a segunda reclamada, em sua contestação, também não negou a prestação de serviços da autora em seu favor. 
Assim, não existem dúvidas de que os serviços do autor foram prestados em seu favor, mormente porque os contracheques anexados nos IDs. 8a2d531, 83a1a1b, c27cac5, confirmam que a prestação de serviços se deu em favor da segunda reclamada. A segunda reclamada, nas razões de seu recurso ordinário de ID. 92e2eff, alegou ter fiscalizado corretamente o contrato de trabalho havido entre ela e a primeira reclamada, bem como trouxe aos autos, a pedido do juízo a quo, conforme registrado em ata de audiência de ID. bfba7d1, o contrato firmado entre as rés e comprovantes de recolhimento ao INSS e ao FGTS. Todo o exposto permite inferir a existência do contrato de trabalho entre a reclamante e a primeira ré, o contrato entre a primeira e o segundo reclamados e o labor do autor em favor deste.
 E, no caso sub examen, o tomador dos serviços não cumpriu adequadamente essa obrigação, permitindo que a empresa prestadora de serviços deixasse de quitar regularmente as verbas trabalhistas de seu empregado, haja vista que os documentos não foram capazes de comprovar a efetiva fiscalização do contrato havido entre as rés no período em que o reclamante prestava serviços para elas, tanto que as verbas resilitórias não foram pagas, houve salário retido no mês de dezembro/2017 e falta de recolhimento do FGTS no mês de dezembro/2013. Além disso, a empregadora não pagava os feriados trabalhados.
A prova da regular licitação não é capaz de afastar a responsabilidade do ente público pelos créditos trabalhistas dos empregados que verteram sua força de trabalho nessa modalidade de contrato, que decorre da culpa in vigilando (artigo 186 do Código Civil). Os artigos 58, inciso III, e 67 da Lei nº 8.666/93 impõem à administração pública o dever de fiscalizar a execução dos contratos administrativos de prestação de serviços por ela celebrados. Ao ente público cabe exigir do prestador dos serviços o demonstrativo relativo ao cumprimento das obrigações trabalhistas e, se for o caso, fazer valer as sanções previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93 para, assim, rescindir o contrato na forma dos artigos 77 e 78 do referido diploma legal” (e-doc. 9, p. 4-6 - grifei).

O TST, por sua vez, negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo ente público. Vide ementa do ato ora reclamado:

“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA. Não ficou demonstrado o desacerto da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. Ante os acréscimos de fundamento, deixa-se de aplicar a penalidade prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC. Agravo não provido.” (e-doc. 13)

Esse entendimento foi confirmado em sede de agravo interno em recurso extraordinário. Vide:

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO INVOCADO E A CONDUTA COMISSIVA OU OMISSIVA DO ENTE PÚBLICO COMPROVADO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados  n o s Temas 246 e 1.118 do STF, o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.”  (e-doc. 5)

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando e in eligendo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas a Josemar Santos Cardoso, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas e reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas.
A propósito, assentou-se, no ato reclamado, que o tomador dos serviços não fiscalizou devidamente o cumprimento das obrigações trabalhistas, tendo permitido que a empresa prestadora de serviços deixasse de quitar regularmente as verbas trabalhistas de seu empregado, “tanto que as verbas resilitórias não foram pagas, houve salário retido no mês de dezembro/2017 e falta de recolhimento do FGTS no mês de dezembro/2013” e, ademais, a empregadora não pagava os feriados trabalhados.
Logo, o ato reclamado baseia-se em fatos notórios, corroborados por sólidos elementos probatórios, acerca da atuação ilícita da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos que revelam sua negligência na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado, com impacto danoso nos direitos do trabalhador envolvido em sua execução. 
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.
”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente